Tribunal: STF
Processo: RE 1567224
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO ARTICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O ESCOPO DE COMPELIR O ENTE MUNICIPAL A PROMOVER OBRAS DE REFORMA ESTRUTURAL EM UNIDADES ESCOLARES, EM CONSONÂNCIA COM A INFORMAÇÃO TÉCNICA N ° 239/2012 DO GATE, NO PRAZO DE SEIS MESES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$5.000,00. SENTENÇA QUE ACOLHEU TAL PRETENSÃO COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A FAVOR DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO OFERTADA PELO MUNICÍPIO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E IDOSO, BEM COMO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E, QUANTO AO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E IDOSO EM FACE DE UNIDADES MUNICIPAIS QUE SE DESTINAM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A CRIANÇAS, COMO COROLÁRIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PREVISTO NO ART.227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A PRESENÇA DE SERVIDORES, EMPREGADOS TERCEIRIZADOS E EVENTUAL COMUNIDADE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, DADA A PREDOMINÂNCIA DOS ALUNOS E FINALIDADE DO ESPAÇO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 148, IV E 209 DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 51 DA LEI ESTADUAL Nº 6.956/2015. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO NO ANO DE 2008 INICIADO APÓS REPRESENTAÇÃO DATADA DE 2002 APRESENTADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS NO BOJO DO INQUÉRITO CORROBORADOS PELA INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 239/2008 E N° 297/2019. DANOS ESTRUTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LAGO E ÁLVARO VALLE. RISCO E PERIGO AOS ALUNOS. AVARIAS NAS INFRAESTRUTURAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO. OMISSÃO ESTATAL PLENAMENTE CONFIGURADA DURANTE LONGOS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE TODAS IRREGULARIDADES APONTADAS A FORNECER A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, O QUE REFORÇA O ACERTO DA CONDENAÇÃO LEVADA A EFEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, ATÉ PORQUE NA EVENTUALIDADE DAS OBRAS JÁ TEREM SIDO SATISFATORIAMENTE REALIZADAS, TAL QUESTÃO É AFETA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM O CONDÃO DE ESVAZIAR O INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO, CONSOANTE DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º, 205, 206, INCISO I, 208, INCISO VII, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO SE PODE CONCEBER EDUCAÇÃO SEM A SEGURANÇA ADEQUADA. PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO PODE SER INVOCADA PARA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DIANTE DA AFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO APELANTE DE CONTRATAÇÃO NO ANO DE 2019 E OBRAS EM ANDAMENTO. TESE CONTRADITÓRIA. PACTO FEDERATIVO PRESERVADO, INEXISTINDO, NA HIPÓTESE, QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. O PRAZO DE SEIS MESES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POIS AS IRREGULARIDADES APURADAS DATAM DO ANO DE 2012 CONSIDERANDO A INFORMAÇÃO TÉCNICA DO GATE N° 239. NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ASTREINTES FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, NÃO HÁ MOTIVO PARA SUA EXCLUSÃO OU MESMO REDUÇÃO, JÁ QUE PRESENTES COM O ÚNICO ESCOPO DE DAR EFETIVIDADE AO DECISUM OBJURGADO, SENDO MEDIDA COERCITIVA APTA A FAZER COM QUE A PARTE SUCUMBENTE CUMPRA COM O QUE RESTOU DETERMINADO. APELO DA MUNICIPALIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. A ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE QUE GOZA O ENTE FEDERATIVO ABRANGE TÃO SOMENTE AS CUSTAS (VIDE ART. 17, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99 E ENUNCIADO Nº 28 DO FETJRJ), MAS NÃO A TAXA JUDICIÁRIA, CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO Nº 42 DO FETJRJ E SÚMULA 145 TJRJ. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO APELADO EM FACE DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, INTERPRETADO A PARTIR DO ART.18 DA LEI N°7.347/1985. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, REMANESCENDO, NO ENTANTO, A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (Apelação cível nº 0024981-04.2013.8.19.0206, Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 22.02.22)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Sétima Câmara de Direito Privado, antiga Décima Segunda Câmara Cível, não promoveu juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO ARTICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O ESCOPO DE COMPELIR O ENTE MUNICIPAL A PROMOVER OBRAS DE REFORMA ESTRUTURAL NAS UNIDADES ESCLARES QUE APONTA, EM CONSONÂNCIA COM A INFORMAÇÃO TÉCNICA N ° 239/2012 DO GATE, NO PRAZO DE SEIS MESES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$5.000,00. SENTENÇA QUE ACOLHEU TAL PRETENSÃO COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A FAVOR DA PARTE AUTORA. DECISÃO COLEGIADA QUE, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, AFASTOU A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, RATIFICANDO, NO ENTANTO, A CONDENAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRAZO CERTO. DETERMINAÇÃO DO STF PARA OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.1030 DO CPC EM RAZÃO DO TEMA 698. RETORNO DOS AUTOS A ESSE ÓRGÃO COLEGIADO POR FORÇA DE DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA, PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOTADAMENTE QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER A EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRAZO CERTO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO CONSTATADA A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMO VERIFICADO NA HIPÓTESE EM CONCRETO. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA O ESTADO PRECÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES REFERENCIADAS A EXIGIR, EM PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA DO ALUNADO, ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIANTE DO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA DE EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRAZO CERTO QUE, NA HIPÓTESE, ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, EFETIVAMENTE SE IMPÕE. À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JÁ FOI OPORTUNIZADA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES EM REFERÊNCIA, INCLUSIVE COM RESPEITO À SUA DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO, RESULTANDO ABSOLUTAMENTE INFRUTÍFERAS AS EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE REVELA UMA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À REALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS, NO PRAZO ASSINALADO DE SEIS MESES, SOB PENA DE MULTA, POIS, REPITASE, NÃO SE PODE IGNORAR, EM ABSOLUTO, A MANIFESTA INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DE UM PROBLEMAS QUE SE ARRASTA POR MAIS DE UMA DÉCADA. AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO AUTORIZAM, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA PRIMITIVA, POR NÃO SE VISLUMBRAR, NA HIPÓTESE, QUALQUER OFENSA OU INADEQUAÇÃO AO TEMA 698 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (Apelação cível nº 0024981-04.2013.8.19.0206, Sétima Câmara de Direito Privado, antiga Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 04.02.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 165 e 167, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação ao princípio da separação de poderes, ante a invasão na atividade típica de gestão, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso deve ser desprovido.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas apontadas na Informação Técnica n ° 239/2012 nas escolas municipais Álvaro Valle e Mario Lago, tendo em vista a alegação de diversas irregularidades referentes aos danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 



    Aludida ação foi proposta como desdobramento do Inquérito Civil 219/08 (MPRJ 2002.001.04062-00), instaurado em 08/10/2008 pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital (anexo doc.03). 



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a promover todas as reformas apontadas nas informações técnicas de fls.421/460, no prazo máximo de seis meses, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 por dia de atraso.



    [...]



    As informações técnicas 219/2008 e 297/2019 comprovam a ocorrência de danos estruturais detalhados de evidente exposição a risco.



    Nesse tear, indubitável a presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação da prestação jurisdicional.



    [...]



    As informações técnicas 219/2008 e 297/2019 comprovam a ocorrência de danos estruturais de evidente exposição a risco, seja na parte interna, seja na parte externa das unidades, o que, inegavelmente compromete o funcionamento das unidades de ensino supracitadas.



    [...]



    As razões recursais do Apelante, no que tange à realização de obras após o ajuizamento da demanda em prol do saneamento das questões apontadas na Informação Técnica nº 239/2012, se chocam contra os próprios argumentos de escassez de recursos em face da Pandemia de Covid-19. 



    A tese conflitante do Município do Rio de Janeiro carece, inclusive, de base probatória, não podendo se admitir que a citada pandemia seja utilizada como fator justificador de todo e qualquer descumprimento das obrigações do Poder Público, mormente quando se trata de riscos à integridade física dos alunos, servidores e eventuais frequentadores das escolas municipais já mencionadas. 



    Não há como se conceber o direito à educação sem a segurança indispensável para prestação do serviço educacional. 



    Neste sentido, também se constatou argumentos contraditórios do Recorrente, o qual ora afirma a manutenção e contratação no ano de 2019 para a solução do problema em debate, ora afirma a exiguidade do prazo para elaboração de projeto básico para licitar, contratar e executar as obras demandadas. 



    Ao alegar a pandemia de COVID-19 como fator impossibilitador do cumprimento de decisão, pretende, o Apelante, em verdade, tornar o grande flagelo mundial como a defesa universal para omissão estatal que remonta aos anos de 2012.



    [...]



    O prazo de seis meses fixado da sentença se encontra ancorado em padrões de razoabilidade e proporcionalidade, pois as irregularidades apuradas datam do ano de 2012, considerando a Informação Técnica do Gate n° 239. 



    Do contrário, as irregularidades se postergarão sem solução pelo poder público. 



    No que diz respeito às astreintes fixadas em caso de descumprimento, não há motivo seja para sua exclusão ou redução, já que presentes com o único escopo de dar efetividade ao decisum objurgado, sendo medida coercitiva apta a fazer com que a parte sucumbente cumpra com o que restou determinado. 



    Mais do que isso, o valor arbitrado, R$5.000,00 por dia de descumprimento, não destoa dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às particularidades do caso concreto, considerando especialmente os longos anos de descaso e o perigo a que estão expostos os alunos, denotando-se a urgência.” (e-doc 73)



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de seis meses para a municipalidade promover todas as reformas apontadas nas informações técnicas constantes dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).



    Nessa senda, verifica-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.



    Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente